Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. INDÍCIOS DE PATERNIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos termos do artigo 6o da Lei no. 11.804/2008, “convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.”
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve respeitar a proporção dos recursos dos genitores, considerando as despesas que deverão ser custeadas pelo pai, bem como a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida. Inteligência do artigo 2o, parágrafo único, da Lei no. 11.804/2008.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.